Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-80.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017750-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (RECORRIDO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), AGREDA BREUS CERETTA - CNPJ: 19.194.504/0001-18 (RECORRENTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), DIVINA RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 567.168.341-68 (RECORRENTE), EDINALDO JOSE ESTEVAM SILVESTRE - CPF: 829.159.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DIVERGÊNCIA DE PREÇO ENTRE NOTA FISCAL E FATURA DO VENDEDOR. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARA SANAR OMISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de
Declaração

opostos
pela
parte

reclamada

em
face de
acórdão
que
deixou
de se
manifestar

sobre
a
controvérsia

relativa
à
divergência
do
preço
do
gado
entre a
Fatura
do
Vendedor
e a Nota Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar

a

existência
de
omissão

quanto à análise da divergência do preço dos animais

negociados
e a
necessidade
de
efeitos

infringentes
para
sanar

a

omissão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

ponto

relevante

suscitado

pelas
partes,
nos

termos
do art. 1.022 do CPC.

4. No
caso
,
restou

comprovada

a

omissão

quanto à análise da divergência do preço dos animais
entre a Nota Fiscal e a
Fatura
do
Vendedor
,
sendo

cabível

a

atribuição
de
efeitos

infringentes
para
integrar
o
acórdão
com a
devida

fundamentação
.

5. As
provas

constantes
dos autos,
especialmente
as Notas
Fiscais
e a
transmissão
da Marka
Leilões
Web,
corroboram
o valor
fixado

na

sentença
,
não

havendo

elementos
que
justifiquem

a

alteração
do
resultado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de
Declaração

acolhidos
, com
efeitos

infringentes
, para
integrar
o
acórdão
com a
fundamentação

sobre
a
divergência
do
preço
dos
animais
,
mantendo
-se
inalterado
o
resultado
do
julgamento
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
omissão

quanto
à
análise
de
divergência
de
preço
entre Nota Fiscal e
Fatura
do
Vendedor

autoriza

a

atribuição
de
efeitos

infringentes

aos
embargos de
declaração
,
sem

alteração
do
resultado
se as
provas

corroboram
o valor
fixado

na

sentença
. 2.
A

ausência
de
contraprova
pela
parte

reclamada
impede a
modificação
do valor da
condenação
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Processo
Civil, art. 1.022; Lei
nº
9.099/95, art. 48.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/08/2021,
DJe
16/09/2021; TRF 3ª
Região
,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed.
Ines
Virginia Prado Soares,
Julgado

em
18/08/2020, DJF3 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1017750-80.2021.8.11.0001

Embargante
:
AGREDA BREUS CERETTA - ME

Embargado
:
LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Vistos.

A
parte

reclamada
AGREDA BREUS CERETTA - ME
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 260260150/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 259369158/PJe2).

Sustentou
que
o

acórdão

embargado

foi

omisso
, pois
não

enfrentou a controvérsia a respeito da divergência do preço do gado
entre a
Fatura
do
Vendedor
e a Nota Fiscal.

Embora

devidamente

intimado
a
parte

embargada
(ID 274232857/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Em
exame
do
caso

concreto
,

observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
, pois
não

houve

manifestação

quanto à controvérsia a respeito da divergência do preço do gado
entre a
Fatura
do
Vendedor
e a Nota Fiscal,
matéria

esta

relevante
para o
deslinde
da
demanda
.

Desse modo e
considerando que
,
ao sanar a omissão
,
o resultado do julgamento será diverso,
pod
em ser dados efeitos infringentes aos Declaratório
s
, de maneira excepcional, consoante a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)

Portanto, diante da omissão detectada, esta deve ser sanada nesta ocasião
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
, com
efeitos

infringentes
,
para
acrescentar

o
parágrafo

abaixo

redigido
, o qual integra a
decisão

embargada
para
todos

os

efeitos

legais
:

3.
Preço
do
gado
. As partes
divergem

também

quanto

ao

preço
do
unitário
dos
animais

negociados
. A
parte

reclamante

alega
que 21
fêmeas

foram

vendidas

por
R$1.250,00
por

cabeça
e 27 machos
pelo

preço
de R$1.550,00
por

cabeça
, tendo
como
base as Notas
Fiscais
(ID 202654694 e 202654695/PJe2. Por outro
lado
, a
parte

reclamada

alega
que
o

preço
dos
animais
,
independentemente
do
sexo
,
foi
de R$1.000,00
cada
, tendo
como
base a
Fatura
do
Vendedor
(ID 202654698/PJe2). Ambos
os

documentos

foram

apresentados
pela
parte

reclamante
,
não

havendo

nenhum

documento

complementar

apresentados
pela
parte

reclamadas
. Como
já

apontado no tópico que aborda a divergência da quantidade e qualidade dos animais
,
ressalta
-se que
i
ncumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC). No
caso
,
a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

preço
dos
animais

comercializados
,
por

meio
das Notas Fiscal,
todavia
, as
provas

juntadas

nos
autos
não

são

suficientes
para
fragilizar
o
direito
da
parte

reclamante
, pois as partes
reclamadas

não

apresentam

nenhuma

contraprova
,
já
que
todas
as
provas

examinadas

foram

apresentadas

apenas
pela
parte

reclamante
.
Embora

haja

divergência
do
preço
entre a Nota Fiscal e a
Fatura
do
Vendedor
,
considerando
que é natural a
diferença
de
preço
entre
animais
da
mesma

idade
(8 a 10 meses) e
sexo

diferentes
,
corroborado
com o valor
divulgado

na

transmissão
da Marka
Leilões
Web (ID 202654699/PJe2),
não

há

como
mudar o
preço
da
condenação

fixada

pelo

primeiro

grau
.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025